Tribunal: STF
Processo: Rcl 78770
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Roberto Dias Morales contra decisão proferida pela 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar da União, sob o fundamento de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.



    O reclamante narra que:  



    “2.1. Busca a presente Reclamatória a reforma do acórdão proferido em sede de Apelação, embargos infringentes, que rechaçou a violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, entalhados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Republicana, por não ter sido oportunizada à defesa a sustentação oral de suas razões antes da prolação da sentença; 



    2.2. Por ter sido violado o princípio Constitucional da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 



    2.3. Por ter sido violado os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE diante da não concessão do cumprimento do rito diante da condenação ao bem mais importante do Direito Pátrio; 



    2.4. O presente feito teve como origem uma DENÚNCIA ANÔNIMA, DENONIMADO “A VERDADE VOS LIBERTARÁ” com a referida denúncia veio o inquérito policial militar deflagrado para apurar irregularidades nas contratações feitas pelo Instituto Militar de Engenharia – IME; 



    2.5. A notícia era a de que determinadas empresas teriam sido favorecidas pela administração do IME para que, sem a devida licitação, recebessem pagamento por serviços que ou não teriam sido concluídos ou sequer teriam sido prestados. A participação de militares da cadeia de comando do IME no pretenso conluio, partiu da suspeita de que alguns deles manteriam relações de parentesco/amizade com pessoas que figuravam nas empresas contempladas com as citadas contratações como sócios; 



    2.6. Em verdade, o mesmo inquérito policial militar já havia sido presidido e concluído pelo Senhor Gen. Divisão MINNICELLI, o qual deixou registrada a inexistência de qualquer indício de envolvimento dos militares da gestão do IME nas supostas fraudes, no que foi secundado pelo Senhor Gen. Exército HELENO, então Chefe do DCT, que concordou com o Parecer do encarregado da inquisa à época! 



    2.7. Foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal (PIC) pelo Ministério Público Militar, o qual concluiu da mesma forma que o inquérito policial acima indicado, vale dizer, no sentido de que não havia qualquer responsabilidade por parte dos integrantes da administração do IME nos delitos então aventados. 



    2.8. Notícias midiáticas e um acórdão do Tribunal de Contas da União (que teve as contas apresentadas pelos increpados como irregulares, à época), no entanto, ressuscitaram a apuração ministerial e lhe deram novo direcionamento no que pertine à atribuição de responsabilidade criminal aos investigados. 



    2.9. Foi com esse cenário que o reclamante foi denunciado ao Juízo originário e nele submetido a cerrada instrução processual, que foi subitamente estancada pelo decisório de 28/01/2019 (evento 1481). O processamento foi chamado à ordem para a prolação da sentença porque, segundo o Juízo de 1º grau, com o advento da Lei nº. 13.774/18 não haveria mais necessidade de se convocar o Conselho para decidir a causa, que passaria a ser decidida monocraticamente. 



    2.10. Foi assim que o escabinato foi dissolvido, o processo julgado e o ora reclamante condenado. Contra a sentença foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados; 



    2.11. Assim, foi interposta apelação, oportunidade em que, dentre outras questões, arguiu-se a nulidade do processo por força da supressão das alegações finais orais defensivas. 



    Julgado o apelo pelo Tribunal Pleno do Egrégio Superior Tribunal Militar, todas as preliminares arguidas pelas defesas foram rejeitadas por unanimidade, exceto a que tratava da nulidade decorrente da prolação de sentença sem que as defesas sustentassem oralmente suas razões finais. 2.12. No mérito, todos os recursos foram desprovidos, em decisão unânime, mantendo-se a sentença (evento 1972 ). Diante do julgamento não unânime no que concerne à supracitada questão preliminar, foram opostos embargos infringentes e de nulidade tratando especificamente do tema. Porém, os embargos foram, outra vez por maioria, rejeitados (evento 713 ). Em face do acórdão que rejeitou os embargos infringentes e de nulidade, houve mais uma vez decisão favorável no sentido de retornar o processo ao primeiro grau para que fossem ouvidos os réus a defesa opôs aclaratórios, os quais, dessa vez por unanimidade, também foram rejeitados; 



    2.13. Em sede de Apelação, o STM, Manteve a sentença de primeiro grau, porém, com voto divergente quanto ao objeto deste pleito, onde se manuseou os Embargos Infringentes, estes mantiveram o Acordão da Apelação Incólume, essas decisões motivaram a presente RECLAMAÇÃO! 2.14. Diante do quadro mostrado, no caso em tela, a defesa não viu outro caminho, além de, RECLAMAR a CASA PROTETORA DOS DIREITOS, pois necessário o filtro axiológico da Carta Garantidora e para isso direcionar a defesa para seu apelo extremo perante a mais ALTA CORTE do país, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL!” 



    Ao final, requer:  



    “4.1. QUE O ACÓRDÃO DO STM SEJA NULO E QUE O PROCESSO VOLTE AO JUÍZO A QUO (2ª Auditoria Militar da União no Rio de Janeiro) , FASE DA AUDITORIA MILITAR, PARA FASE DE SUSTENTAÇÃO ORAL, OPORTUNIZANDO A AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E PRESTIGIANDO A DIGNIDADE HUMANA PARA O RECLAMANTE, CONFORME POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF; 



    4.2. REQUER A NULIDADE DE TODOS OS EFEITOS TRAZIDOS PELO A DECISÃO DO ACÓRDÃO GUERREADO; 



    4.3. Seja dado vista ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público Federal Militar; 



    4.4. Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, oportunizando a ampla defesa e o contraditório em fase de defesa oral e reinterrogatório do ora reclamante em fase judicial, porque se quer foi feito, junto a 2ª Auditoria Militar da União no Rio de Janeiro;“



    É o relatório. 



    Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno) 



    Ressalte-se, outrossim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de 24/03/14)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/03/23)



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Além disso, observa-se que a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente